Tribunal: TJBA
Processo: 0500068-61.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500068-61.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL FABRICIO DA SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APELANTE REQUER ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO OBTIDA NA FASE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.Apelação criminal interposta pelo réu DANIEL FABRICIO DA SILVA VARJAO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, condenando-o a uma pena de 01 (um) ano de reclusão (substituída por pena restritiva de direitos) e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 155 do Código Penal.

2. Segundo consta da denúncia, no dia 01/01/2019, por volta das 23h00min, o denunciado fora preso em flagrante por ter furtado o veículo Honda NXR 160 Bros, placa PKX-5660, pertencente à vítima, Francisco Geraldo da Costa Sousa, praticando ato em desacordo com determinação legal. .

3. O juízo de piso entendeu estarem presentes elementos de prova suficientes à condenação do apelante pelo crime de furto.

4. Em contraponto à sentença condenatória, a Defesa sustenta que

“o apelante pegou a moto emprestad
o
apenas para fazer uso, no qual foi devidamente devolvida, restando caracterizado o furto de uso, sendo um fato atipico”

5. Das provas colhidas nos autos, tem-se evidenciada a materialidade do delito no Auto de Prisão Flagrante, no auto de Exibição e Apreensão, bem como pelas declarações contidas nos autos, nas fases policial e judicial.

6. Quanto à autoria delitiva, analisando os depoimentos colhidos, somados aos demais elementos de prova constantes dos autos, inclusive a confissão espontânea do apelante perante a autoridade policial, vê-se a presença de provas suficientes à condenação do apelante.

7. Ademais, sobre a alegação defensiva de que
“
houve a devolução da res em sua integralidade no local da sua retirada, o que caracteriza o chamado furto de uso”,

em verdade o bem não foi devolvido pelo apelante, mas apreendido na sua residência quando da sua prisão em flagrante,
restando superada a hipótese suscitada de furto de uso, que levaria à atipicidade da conduta.

8. Portanto, ante todo exposto, entendo que o arcabouço probatório é mais do que suficiente para atribuir a autoria do delito de furto ao apelante, de modo que não merece amparo o pleito defensivo de absolvição do acusado.

9. Dosimetria da pena corretamente aplicada, não havendo, assim, nenhum ponto passível de reforma na sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

10. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0500068-61.2019.8.05.0146, da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA, na qual figura como apelante DANIEL FABRICIO DA SILVA VARJAO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator.